Tribunal: TJMT
Processo: 1042688-06.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042688-06.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de insumos, Planos de saúde, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES - CPF: 710.818.951-87 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO DE SOUZA - CPF: 017.406.581-75 (EMBARGANTE), MARYANA OLIVEIRA SOARES - CPF: 024.820.001-14 (EMBARGANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), MARYANA OLIVEIRA SOARES - CPF: 024.820.001-14 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

ementa: direito do consumidor e processual civil. embargos de declaração em agravo de instrumento. plano de saúde. reabilitação neurofuncional intensiva. tratamento extra-rol da ans. estimulação transcraniana (tdcs). eficácia científica. qualificação profissional. registro de especialista (rqe). insuficiência da rede credenciada. erro de fato. efeitos infringentes. recurso acolhido em parte.

I. caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de agravo de instrumento, determinou a realização de fisioterapia neurofuncional intensiva na rede credenciada e fonoaudiologia em clínica particular, mas indeferiu o custeio de Estimulação Transcraniana por Corrente Contínua (tDCS) por ausência de prova de eficácia científica (ADI 7.265/STF). O embargante alega, omissão quanto ao tDCS, colacionando novos estudos científicos e erro de fato quanto à fisioterapia, comprovando via certidão do COFFITO que a profissional da rede não possui Registro de Qualificação de Especialista (RQE) na área neurofuncional.

II. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os embargos de declaração comportam a juntada de novos documentos para suprir a ausência de prova de eficácia científica de procedimento não previsto no rol da ANS; e (ii) determinar se a ausência de profissional com título de especialista registrado no conselho de classe justifica o custeio de tratamento especializado em clínica fora da rede credenciada.

III. razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à dilação probatória extemporânea para demonstração de eficácia científica de técnica extra-rol.

4. Mantém-se o indeferimento do custeio da Estimulação Transcraniana (tDCS) ante a existência de alternativas terapêuticas eficazes já incorporadas à cobertura obrigatória e a inaptidão da via aclaratória para a correção de deficiência na instrução recursal.

5. A reabilitação neurofuncional de pacientes com sequelas graves (Lesão Axonal Difusa Grau III) exige expertise técnica específica reconhecida e registrada nos conselhos profissionais competentes.

6. Configura-se erro de fato e insuficiência da rede credenciada quando a premissa da decisão embargada se baseia em documento unilateral da operadora de saúde que é infirmado por certidão oficial do conselho de classe (COFFITO), atestando a inexistência de Registro de Qualificação de Especialista (RQE) da profissional indicada.

7. Constatada a ausência de profissional capacitado na rede própria, impõe-se a atribuição de efeitos infringentes para autorizar o custeio da fisioterapia neurofuncional em clínica particular de comprovada capacidade técnica.

IV. dispositivo e tese

8. Recurso acolhido em parte, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:
“1. A via dos embargos de declaração não é adequada para a instrução probatória tardia visando comprovar a eficácia científica de tratamento extra-rol da ANS. 2. A inexistência de profissional detentor de Registro de Qualificação de Especialista (RQE) na rede credenciada caracteriza a sua insuficiência e autoriza o custeio de terapia especializada em estabelecimento particular às expensas da operadora de saúde.”

____________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 489, §§ 1o e 2o, 494, I, 994 e 1.022; CF/1988, arts. 5o, LV, e 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 7.265; STJ, AgInt no AREsp no 1.316.325/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06.11.2018; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no 1.320.114/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 03.05.2016.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por CARLOS EDUARDO DE SOUZA contra o v. acórdão prolatado pela Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça que, à unanimidade, nos autos do agravo de instrumento no 1042688-06.2025.8.11.0000, em que figura como agravada a UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, ora embargada, deu parcial provimento ao recurso do ora embargante para determinar o fornecimento de fisioterapia neurofuncional intensiva na rede credenciada e autorizar o custeio de fonoaudiologia neurofuncional na Clínica Reabilitare, ante a ausência de especialista na rede própria, ao passo que restou indeferido o custeio do tratamento de Estimulação Transcraniana por Corrente Contínua (tDCS), por ausência de prova de eficácia científica nos moldes da ADI 7.265 do Supremo Tribunal Federal (cf. Id. no 352292371).

Em suas razões recursais, o embargante sustenta, inicialmente, a existência de omissões e contradições no acórdão, especialmente quanto à análise dos requisitos fixados pelo STF na ADI 7.265, à valoração das provas constantes dos autos e à ausência de comprovação da especialidade da profissional indicada pela operadora de saúde.

Aduz que o julgado foi omisso quanto ao requisito da ausência de alternativa terapêutica no rol da ANS, uma vez que a operadora não indicou tratamento substitutivo eficaz, sendo que laudo médico complementar atesta que a substituição da terapia implicará retrocesso no quadro clínico do paciente.

Defende, ainda, a incidência do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova, cabendo à operadora demonstrar a existência de alternativa adequada, ônus do qual não se desincumbiu.

Argumenta, também, haver contradição no acórdão ao exigir recomendação de órgãos como CONITEC ou entidades internacionais, pois, segundo a tese fixada pelo STF, basta a comprovação de evidências científicas de alto nível, como meta-análises e ensaios clínicos randomizados, os quais foram juntados aos autos para demonstrar a eficácia da terapia de estimulação transcraniana (TDCS).

Alega, ainda, omissão quanto ao requisito do registro na ANVISA, afirmando que foi devidamente comprovado nos autos, bem como aponta omissão e contradição na determinação de realização da fisioterapia na rede credenciada, uma vez que a especialidade da profissional indicada não foi comprovada por meio de registro de qualificação de especialista (RQE), não sendo suficiente a mera anotação em prontuário.

Sustenta, ademais, a necessidade de concessão de efeito suspensivo, diante da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano irreversível ao paciente, em razão da interrupção do tratamento adequado, bem como requer a atribuição de efeitos infringentes, ao argumento de que o saneamento das omissões e contradições conduz à modificação do julgado para deferir o custeio da TDCS e da fisioterapia fora da rede credenciada.

Pede, sob esses fundamentos, o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, com a concessão de efeito suspensivo e a atribuição de efeitos infringentes, para sanar as omissões e contradições apontadas e reformar o acórdão, a fim de determinar o custeio do tratamento indicado, subsidiariamente para fins de prequestionamento (cf. Id. no 355865354).

Em contrarrazões, a embargada refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição do recurso (cf. Id. no 358831851).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos por CARLOS EDUARDO DE SOUZA contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça que, à unanimidade, nos autos do Agravo de Instrumento no 1042688-06.2025.8.11.0000, deu parcial provimento ao recurso para determinar o fornecimento de fisioterapia neurofuncional intensiva na rede credenciada e autorizar o custeio de fonoaudiologia neurofuncional em clínica indicada, diante da ausência de especialista na rede própria, mas indeferiu o custeio do tratamento de Estimulação Transcraniana por Corrente Contínua (tDCS), sob o fundamento de ausência de comprovação de eficácia científica nos termos da ADI 7.265 do Supremo Tribunal Federal.

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra decisão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (CPC, art. 994).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”1. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar asdecisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração.Esserecurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação dasdecisõesjudiciais, como acontece com os demais recursos. Suafinalidade écorrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial,EREsp40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratóriosé dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e10)epelodever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargosdedeclaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso dos autos, especialmente a respeito da negativa de cobertura do tratamento de Estimulação Transcraniana por Corrente Contínua (tDCS), entendo que a pretensão de reforma não prospera.

A parte embargante busca suprir a ausência de prova técnica mediante a juntada extemporânea de meta-análises e ensaios clínicos com a petição de embargos. Todavia, a via dos aclaratórios não é adequada para a instrução probatória ou para a correção de deficiência na instrução do recurso de agravo de instrumento, especialmente quando os documentos não se qualificam como fatos novos supervenientes.

Ademais, conforme assentado no acórdão, a técnica tDCS não consta no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). De igual modo, verifico que o paciente já possui autorização para a realização de terapias neurofuncionais intensivas (fisioterapia e fonoaudiologia), as quais se configuram como alternativas terapêuticas eficazes e já incorporadas à cobertura obrigatória para a reabilitação das sequelas neurológicas. Portanto, inexistindo o preenchimento cumulativo dos requisitos da ADI 7.265 do Supremo Tribunal Federal no momento do julgamento, mantenho o indeferimento deste ponto, todavia, ressalto que os estudos poderão ser objeto de análise na fase instrutória dos autos de origem.

Nesse sentido, o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão. (STJ - Quarta Turma - Rel. Ministro Luis Felipe Salomão - AgInt no AREsp n. 1.316.325/DF, julgado em 6/11/2018, DJe de 16/11/2018.).

Em uma segunda análise, passando ao exame da qualificação da rede credenciada para a fisioterapia neurofuncional, entendo que assiste razão ao embargante.

O acórdão embargado determinou que a fisioterapia neurofuncional fosse realizada na rede credenciada sob o fundamento de que a profissional Bianca Caso Neves Ferreira possuiria a especialidade exigida, conclusão esta extraída de documentos emitidos unilateralmente pela operadora de saúde. Contudo, o embargante trouxe aos autos a informação de que após buscas no site do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO) certificou que a fisioterapeuta não possui o Registro de Qualificação de Especialista (RQE) em fisioterapia neurofuncional, requisito indispensável para continuidade do tratamento, fato esse incontestado pela embargada, que ventura sequer juntou qualquer documento que comprovasse a respectiva qualificação.

A especialidade neurofuncional é reconhecida pelo conselho de classe como área técnica distinta, exigindo formação e registro específicos para o atendimento de casos de alta complexidade, como o de Lesão Axonal Difusa Grau III, conforme explanado no acórdão embargado. Uma vez que a operadora de saúde não demonstrou a existência de outro profissional devidamente titulado em seus quadros e diante da fragilidade do documento unilateral anteriormente valorado, configura-se a insuficiência da rede credenciada para o tratamento específico prescrito pelo médico assistente.

Por conseguinte, impõe-se a aplicação de efeitos infringentes para reformar o julgado neste ponto, garantindo que o tratamento de fisioterapia neurofuncional intensiva ocorra na Clínica Reabilitare (ou outra de equivalente capacidade técnica, diante da até então ausência de profissional capacitado para execução do tratamento prescrito), nos mesmos moldes já deferidos para a fonoaudiologia, até que a operadora comprove a disponibilidade de especialista titulado em sua rede.

Revelam-se cabíveis os efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer da eliminação de erro material ou da correção de premissa fática equivocada que deu suporte à decisão. (STJ - Quarta Turma - Rel. Min. Marco Buzzi - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp n. 1.320.114/MT, julgado em 3/5/2016, DJe de 12/5/2016.).

Quanto ao pedido de prequestionamento, é importante destacar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC, o que não ocorreu no caso em análise. Tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivoslegais, bastando que a questão posta tenha sido decidida, como ocorreu no presente caso.

Pelo exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para alterar o acórdão embargado e determinar que a agravada autorize e custeie o tratamento de fisioterapia neurofuncional intensiva na frequência prescrita pelo médico assistente, a ser realizado na CLÍNICA REABILITARE, ante a ausência de prova de especialista titulado na rede credenciada, ao passo que mantenho o indeferimento quanto ao tratamento tDCS e os demais termos do acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026